Tribunal: STF
Processo: RE 74252
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO, VALOR DA CAUSA . 1) NÃO PREVALECE, PARA OS FINS DO
ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, O VALOR DE 1.000.00 ATRIBUIDO
PELO AUTOR DO FEITO, NA INICIAL, SE, NA REALIDADE, O BENEFICIO
PATRIMONIAL POR ELE VIDADO, COM A PROPOSITURA DA DEMANDA, EXCEDE, DE
MUITO, A 60 VEZES O M.S.M.V.P.
2) PROVENTOS DE SERVIDOR DO ESTADO DO PARANA VINCULADOS AOS
VENCIMENTOS DE CARGO EM ATIVIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPEDITIVA
DE SUA CONTINUIDADE;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.